Tribunal: TJDFT
Processo: 0751551-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0751551-06.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DE LA LUZ FERNANDEZ MENDEZ BERNARDES AGRAVADO: PARIS TAGUATINGA SHOPPING COMÉRCIO DE JÓIAS E PRESENTES LTDA - ME, ABÍLIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA e LÚCIA BULCÃO DE OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DE LA LUZ FERNANDEZ MENDEZ BERNARDES, em desfavor de PARIS TAGUATINGA SHOPPING COMÉRCIO DE JÓIAS E PRESENTES LTDA - ME, ABÍLIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA e LÚCIA BULCÃO DE OLIVEIRA, cujo escopo é a reforma da decisão de ID no. 178507128, proferida nos autos da execução de título extrajudicial, n°. 07115349520188070001, pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,7 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator